Tribunal: TJPA
Processo: 0801520-38.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801520-38.2024.8.14.0136

APELANTE: UILIASMAR PEREIRA PINTO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR EM BENEFÍCIO DE EMPREGADO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e UILIASMAR PEREIRA PINTO contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 114, IX, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 22 do STF, não conheceu da apelação cível e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. A ação de origem busca a complementação de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora VALE S/A em favor de seus empregados, sendo o autor beneficiário e aderente da apólice n.º 852.585.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Comum Estadual ou à Justiça do Trabalho o julgamento de ação de cobrança de indenização securitária relativa a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em benefício de seu empregado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve seguro de vida em grupo contratado pela empresa VALE S/A, na qualidade de estipulante, em favor de seus empregados, dentre eles o autor, cuja adesão decorre do vínculo empregatício, revelando a origem trabalhista da contratação.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.373/MG (Tema 190 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em benefício do empregado, ainda que a seguradora figure no polo passivo.

5.

A Súmula Vinculante nº 22 do STF e o art. 114, IX, da CF/1988 consolidam a competência da Justiça Laboral para ações de indenização patrimonial decorrentes da relação de trabalho, abrangendo direitos reflexos, como os derivados de seguro contratado em razão do vínculo empregatício.

6.

A jurisprudência do STJ, embora reconheça a competência da Justiça Comum em determinadas hipóteses, ressalva expressamente os casos em que o seguro está vinculado diretamente ao contrato de trabalho, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça do Trabalho julgar ação de cobrança de indenização securitária relativa a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em benefício do empregado, quando a contratação decorre diretamente do vínculo empregatício.

2.

A presença exclusiva da seguradora no polo passivo não descaracteriza a origem trabalhista da obrigação quando o contrato de seguro é acessório à relação de trabalho.

3.

A interpretação sistemática do art. 114, IX, da CF/1988, da Súmula Vinculante nº 22 do STF e do Tema 190 da repercussão geral conduz à fixação da competência da Justiça do Trabalho em casos dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 683.373/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 16.06.2011, DJe 06.02.2012 (Tema 190). STF, Súmula Vinculante nº 22. STJ, REsp 1825716/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0801520-38.2024.8.14.0136
, interpostos por
UILIASMAR PEREIRA PINTO
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos da ação de cobrança de indenização securitária:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento a ambos os agravos internos
, mantendo
íntegra a decisão monocrática
que declarou a
incompetência da Justiça Comum Estadual
e determinou a
remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravos internos
interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e por
UILIASMAR PEREIRA PINTO
, contra
decisão monocrática
proferida pelo Desembargador Relator, que não conheceu da apelação interposta pelo autor, sob o fundamento da
incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual
, com a consequente
remessa dos autos à Justiça do Trabalho
.

A decisão recorrida lançada ao id nº 25531553 fundamentou-se no entendimento de que, por se tratar de seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em benefício de seu empregado, a demanda estaria inserida no âmbito da relação de trabalho, atraindo a competência da Justiça Laboral (art. 114, IX, da CF/1988 e Súmula Vinculante nº 22 do STF). O valor atribuído à causa foi de R$ 1.412,00. Foi deferida a gratuidade da justiça ao autor na origem. Não houve fixação de verba honorária.

Em suas razões (id nº 29615019), a
recorrente BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
sustenta:

(i) que a controvérsia trata de obrigação decorrente de contrato de seguro de natureza civil, pactuado entre seguradora e estipulante (empregadora), inexistindo relação de emprego entre o segurado e a seguradora;
(ii) que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência da Justiça Comum para julgar ações relativas a seguro coletivo, ainda que originado da relação laboral;

(iii) que o seguro contratado tem caráter civil e a estipulante (empregadora) apenas representa os empregados perante a seguradora;

(iv) requer, por fim, a cassação da decisão monocrática e o prosseguimento do julgamento pela Justiça Estadual.

Por sua vez, o agravante
UILIASMAR PEREIRA PINTO
, em petição de agravo interno (id nº 25725581), alega:

(i) que a decisão agravada violou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores que fixam a competência da Justiça Comum em ações de cobrança securitária;
(ii) que o contrato em questão não deriva diretamente do vínculo empregatício, mas é fruto de adesão a seguro coletivo contratado pela empresa, sem envolver discussão sobre verbas trabalhistas;

(iii) que inexiste litígio entre empregado e empregador, mas sim entre segurado e seguradora;

(iv) requer, portanto, o provimento do recurso para que a apelação seja conhecida e processada no âmbito da Justiça Comum Estadual.

Em contrarrazões ao agravo interno da seguradora, colacionadas sob id nº 26280982, o autor UILIASMAR PEREIRA PINTO, de forma convergente, também defende a
competência da Justiça Comum
, reiterando os fundamentos anteriormente expostos e pleiteando a
reforma da decisão monocrática
.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à
verificação da competência jurisdicional
para processar e julgar a presente
ação de cobrança de indenização securitária
, movida por
UILIASMAR PEREIRA PINTO
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, tendo por objeto a complementação de valores pagos em virtude de invalidez permanente por acidente, nos moldes de apólice de seguro de vida em grupo contratada pela empregadora VALE S/A.

A decisão agravada, proferida sob id nº 25531553,
não conheceu da apelação cível
, por reconhecer a
incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual
, com a consequente remessa dos autos à
Justiça do Trabalho
, com base na interpretação conjunta do art. 114, IX, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 22 do Supremo Tribunal Federal.

É incontroverso nos autos que o contrato de seguro foi firmado
no contexto de vínculo empregatício
entre o autor e a empresa VALE S/A, figurando esta como
estipulante
do seguro coletivo, e tendo o autor, na condição de empregado, aderido à apólice n.º 852.585.

Trata-se, portanto, de
benefício contratual oferecido pelo empregador ao empregado
, cuja origem decorre da
relação de trabalho
, ainda que a controvérsia se volte exclusivamente contra a seguradora.

Assim, a análise do pleito autoral exige, necessariamente, o exame da origem da contratação, dos deveres decorrentes da relação empregatícia e das obrigações oriundas do pacto coletivo firmado entre a empregadora e a seguradora, além da apuração da efetiva existência e alcance das garantias contratadas no âmbito da coletividade laboral.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 683.373/MG, em sede de repercussão geral (Tema 190), fixou a seguinte tese:

“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas a seguro de vida em grupo, contratado pelo empregador em benefício do empregado, ainda que figure como parte legítima, no polo passivo da demanda, a empresa seguradora.” (STF, ARE 683.373/MG, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, DJe 06/02/2012)

Corroborando tal entendimento, a Súmula Vinculante nº 22 do STF dispõe:

“A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.”

Ressalte-se que, nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho, o que compreende também as demandas que envolvam direitos indiretos ou reflexos dessa relação, como é o caso do seguro de vida contratado em virtude do vínculo empregatício.

A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a competência da Justiça Comum em algumas hipóteses, é clara em ressalvar os casos em que o contrato de seguro está diretamente vinculado ao contrato de trabalho, como na hipótese dos autos. Confira-se:

“
dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados).

O estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador.
(REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)”

Portanto, não se trata de simples relação contratual entre consumidor e fornecedor, mas de direito acessório oriundo do vínculo empregatício, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, não se mostra possível a revisão da decisão agravada, porquanto em consonância com a Constituição Federal, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo

Ante o exposto
,
conheço
dos agravos internos interpostos por
UILIASMAR PEREIRA PINTO
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que
reconheceu a competência da Justiça do Trabalho
, com a consequente
remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025